Tribunal: TJPA
Processo: 0816181-54.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4899 - Assembléia
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816181-54.2022.8.14.0051

APELANTE: ASSOCIACAO INDIGENA MUNDURUKU DE AUA DA ALDEIA DE IPAUPIXUNA, GRACIENE MACIEL DOS SANTOS

APELADO: LUCIANO SANTOS DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ERROR IN PROCEDENDO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO INEXISTENTE. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, pela segunda vez, extinguiu o processo sem resolução de mérito, desta vez com fundamento em um suposto e inexistente trânsito em julgado. A primeira sentença de extinção, por abandono de causa, já havia sido anulada por vício processual. Os apelantes pugnam pela anulação da segunda sentença e pelo regular prosseguimento da ação declaratória de nulidade de ato jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a segunda sentença de extinção do processo, fundamentada em trânsito em julgado de decisão anteriormente anulada, configura
error in procedendo
, a ensejar sua nulidade, e se a primeira extinção por abandono, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, violou o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A segunda sentença de extinção baseou-se em premissa fática inexistente, qual seja, o trânsito em julgado de decisão anterior que já havia sido anulada. Tal fato configura manifesto
error in procedendo
, um vício na atividade judicante que desrespeita as regras processuais e impõe a anulação do julgado.

A primeira extinção do processo por abandono de causa também se mostrou irregular, pois não observou a exigência de prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo legal, conforme determina o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

A sucessão de equívocos processuais resultou em tumulto processual, cerceando o direito da parte autora à tutela jurisdicional efetiva e atentando contra os princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Configura
error in procedendo
, a ensejar a nulidade da decisão, a sentença de extinção do processo fundamentada na ocorrência de trânsito em julgado de julgado anterior que fora devidamente anulado. 2. A extinção do processo por abandono de causa, prevista no art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo, sob pena de nulidade.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 485, III e § 1º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1323676/MA; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1947990/SP; TJE/PA, Acórdão nº 206.520; TJE/PA, Apelação Cível nº 0017441-50.2017.8.14.0028; TJE/PA, Apelação Cível nº 0000588-66.2009.8.14.0053.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816181-54.2022.8.14.0051

APELANTES: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA MUNDURUKU DE AUA DA ALDEIA DE IPAUPIXUNA e GRACIENE MACIEL DOS SANTOS

APELADO: LUCIANO SANTOS DA CRUZ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pela
ASSOCIAÇÃO INDÍGENA MUNDURUKU DE AUA DA ALDEIA DE IPAUPIXUNA e GRACIENE MACIEL DOS SANTOS
em face da sentença que, pela segunda vez nos autos, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento em um suposto trânsito em julgado, em AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS proposta contra
LUCIANO SANTOS DA CRUZ
.

Em breve retrospecto, tem-se que a ação originária visa à declaração de nulidade de ato jurídico que destituiu a então diretoria da associação autora. Após a contestação (id. 27473660) e a ausência de réplica (cfe. certidão de id. 27473664), o juízo de primeiro grau, por meio de despacho de 20/12/2023, mandou intimar pessoalmente a parte autora para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito em 5 dias (id. 27473665). Contudo, antes de qualquer informação sobre a tentativa de intimação pessoal, em 27/01/2024, foi proferida a primeira sentença de extinção por abandono de causa, cfe. art. 485, III, do CPC (id. 27473666).

Na sentença, restou consignado o seguinte:

(...) Por fim, contemplando que o ato de abandono de causa importa em mesmo efeito prático da desistência tácita do pedido descrito na ação, constituindo, assim, afastamento natural do intento recursal,
considere-se desde já configurado o trânsito em julgado
. Desse modo,
ARQUIVEM-SE OS AUTOS IMEDIATAMENTE
, com as devidas cautelas legais e, em especial,
com BAIXA no Sistema / Plataforma Virtual correspondente
. (...)

Certidão de trânsito em julgado em 29/01/2024 (id. 27473667), lavrada 2 (dois) dias após a sentença.

A parte autora pediu o desarquivamento do processo no dia 30/01/2024 (id. 27473668) – sendo deferido em despacho de id. 27473670 - e opôs
embargos de declaração
(id. 27473669), que foram
acolhidos
para
anular a primeira sentença e determinar o prosseguimento do feito
(id. 27473675, de 18/07/2024).

Após a autora peticionar manifestando seu interesse (id. 27473676, em 21/08/2024), os autos foram encaminhados à Unidade de Arrecadação Judiciária (UNAJ) que, por equívoco, em certidão de id. 27473678, opinou pelo arquivamento com base em decisão anterior que deferiu a gratuidade à parte autora (id. 27473637 - id. 81050234 do feito em 1º grau).

O magistrado, então, diante da notícia de ausência de pendência de custas, proferiu
nova sentença de extinção com imediato arquivamento
(id. 27473679, em 25/02/2025), fundamentada em um trânsito em julgado inexistente.

Nova petição de desarquivamento em 21/03/2025 (id. 27473680).

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 27473681, em 21/03/2025), pugnando pela anulação da segunda sentença e pelo regular prosseguimento da ação.

Consigna em seu apelo que:

(...) a sentença que determinou o
arquivamento do presente feito
, sob a
equivocada alegação de trânsito em julgado
,
representa um erro material de extrema gravidade
, com impactos diretos sobre o direito da parte autora ao devido processo legal e ao acesso à justiça. Não há, nos autos, qualquer elemento que justifique tal conclusão, uma vez que
o processo ainda se encontra em trâmite
, com
provas suficientes para julgamento
e com
manifestação expressa da autora pelo prosseguimento da demanda
.

Ressalte-se que e
sse não é o primeiro equívoco processual nesse sentido
. Em momento anterior, o
feito já havia sido indevidamente arquivado
(sentença ID 107836120), obrigando a
parte autora a interpor petição e embargos de declaração
(ID 107940131) para sua reativação,
o que foi reconhecido e corrigido pelo próprio juízo
. A reiteração desse erro reforça a necessidade urgente de correção, para evitar prejuízos ainda maiores ao direito da parte autora de ter sua pretensão analisada.

O fundamento utilizado para o arquivamento não apenas desconsidera o histórico processual, mas também
afronta princípios constitucionais basilares, como a ampla defesa e o contraditório
, ao impedir a devida apreciação do mérito da causa. A
inexistência de trânsito em julgado
resta demonstrada pelo fato de que a parte autora ainda estava no exercício regular de seus direitos processuais, conforme comprova sua
manifestação no sentido de dar continuidade ao feito
, conforme petição ID 120660272.

Além disso,
o próprio juízo já havia reconhecido anteriormente a necessidade de prosseguimento da demanda, conforme despacho ID 130668090
, o que evidencia a incoerência da decisão de arquivamento. Ao contrário do que foi indevidamente considerado,
não há custas pendentes nem qualquer outro óbice que justifique a extinção prematura do processo
. (...)

Despacho do juízo
a quo
autorizando o desarquivamento requerido (id. 27473682).

O apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença (id. 27473683).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A questão central a ser analisada cinge-se à ocorrência de
error in procedendo
, ou seja, um erro de procedimento do juízo de primeira instância que resultou na segunda extinção prematura do processo.

Após a detida análise dos fatos e fundamentos contidos nos autos, tenho como configurado o desacerto da extinção do processo.

A análise cronológica dos atos processuais revela uma série de equívocos que culminaram na sentença ora recorrida
. Após a anulação da primeira sentença de extinção, o feito deveria ter retomado seu curso normal. A parte autora, ora apelante, manifestou expressamente seu interesse no prosseguimento, requerendo o julgamento da causa.

No entanto, após certidão (id. 27473678) lavrada pela Unidade de Arrecadação Judiciária (UNAJ), os autos foram conclusos ao magistrado com a informação equivocada de que o processo deveria ser arquivado. O juiz, então,
diante da notícia de ausência de pendência de custas
e da indicação de arquivamento, proferiu a
segunda sentença de extinção
(id.
27473679)
, desta vez sob o fundamento de um suposto trânsito em julgado.

Ocorre que
a primeira sentença de extinção foi devidamente anulada, não havendo que se falar em trânsito em julgado
. A sentença ora guerreada, assim, foi baseada na premissa fática inexistente de que ocorrera o trânsito em julgado, o que a torna
NULA
.

O que se extrai dos autos, portanto, é um verdadeiro tumulto processual, originado por uma primeira extinção prematura e agravado por uma segunda decisão que se baseou em certidão manifestamente equivocada. Tal cenário não apenas cerceou o direito da parte autora de ter sua pretensão analisada, como também atentou contra a própria efetividade e a razoável duração do processo, princípios caros ao nosso ordenamento jurídico.

Ademais, é imperioso ressaltar que a própria primeira extinção já se mostrava irregular. Isso porque, nos estritos termos do art. 485, § 1º, do CPC, é prerrogativa da parte autora ser prévia e especificamente intimada PESSOALMENTE sobre a possibilidade de extinção da lide por abandono:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Some-se a isso que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Neste sentido, colaciono os seguintes arestos do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu ( Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1º). 2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 3. Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital ( CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257). 4.A ratio de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual ( CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC de 2015, arts. 106 e 274). 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1323676 MA 2012/0098457-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1947990 SP 2021/0210252-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022)

A propósito, a jurisprudência deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE FATO COM PRECEITO COMINATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, INCS. II E III, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 267, DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA. (2019.02960903-76, 206.520, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-22, Publicado em 2019-07-23)

NÚMERO DO PROCESSO 0017441-50.2017.8.14.0028

CLASSE 198 - APELAÇÃO CÍVEL

ASSUNTO 10677 - Busca e Apreensão

TIPO DO PROCESSO Acórdão

DECISÃO JUDICIAL

RELATOR(A) RICARDO FERREIRA NUNES

DATA DO DOCUMENTO 10/08/2021

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Na hipótese de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal da parte autora para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. Inexistindo nos autos referida intimação, a qual não pode ser suprida pela intimação do advogado via Diário de Justiça, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, §1º do CPC.

2. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

NÚMERO DO PROCESSO 0000588-66.2009.8.14.0053

CLASSE 198 - APELAÇÃO CÍVEL

ASSUNTO 9582 - Alienação Fiduciária

TIPO DO PROCESSO Acórdão

DECISÃO JUDICIAL

RELATOR(A) MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES

DATA DO DOCUMENTO 25/04/2022

DATA DO JULGAMENTO 12/04/2022

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - REGRA DISPOSTA NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-In casu, uma vez verificada a inércia da parte autora, em razão do não atendimento à determinação judicial, a extinção do feito sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC, deve observar o parágrafo primeiro do referido dispositivo, segundo o qual prevê a intimação pessoal da parte autora, o que não foi devidamente observado no presente caso. 2- Ressalta-se que o art. 485, inciso II, III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução de mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor/apelante não fora intimado pessoalmente, a sentença ora vergastada merece ser anulada. 3-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Este requisito visa a garantir que a parte não seja prejudicada por eventual falha de seu patrono, assegurando que a extinção do processo, medida drástica, somente ocorra após a ciência inequívoca do próprio titular do direito em litígio.

No presente caso,
a parte autora não se mostrou inerte
, mesmo porque
não ocorreu tal intimação pessoal
.

Para além disso, a segunda sentença de extinção (id. 27473679), ao se basear em um trânsito em julgado inexistente, violou frontalmente o devido processo legal e o direito da apelante à tutela jurisdicional efetiva. Trata-se de um manifesto
error in procedendo
, que ocorre quando há um vício na atividade judicante, com desrespeito às regras processuais, o que impõe a
anulação da decisão
para que outra seja proferida. É exatamente a situação dos autos, onde uma sucessão de erros de procedimento resultou em uma decisão que não pode subsistir.

Assim, a anulação da sentença é medida que se impõe para corrigir o erro de procedimento e garantir a correta tramitação do processo, com a devida prestação jurisdicional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada (id. 27473679) e determinar a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025